Tribunal: TJDFT
Processo: 0766377-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com fundamento no art. 924, I, do CPC, o cumprimento provisório de sentença proposto para viabilizar a expedição de alvará judicial destinado à venda de imóvel partilhado em ação de divórcio litigioso. A sentença exequenda determinara a partilha igualitária do imóvel e das dívidas correlatas. A exequente, embora tenha recorrido ao STJ, não impugnou o capítulo relativo à partilha. O juízo de origem extinguiu a execução, ao entender que o título ainda não seria exigível e que a expedição do alvará seria de competência do juízo da ação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de alvará judicial para a venda do imóvel comum antes do trânsito em julgado do Recurso Especial interposto contra o acórdão que decidiu a partilha; e (ii) determinar se a execução poderia ser extinta sob o fundamento de que o título não seria exigível ou que a medida requerida seria de jurisdição voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório da sentença é admissível em relação aos capítulos autônomos e não impugnados, mesmo havendo recurso pendente sem efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. A partilha do imóvel, com divisão igualitária dos bens adquiridos na constância do casamento, foi objeto de decisão transitada em julgado, pois não houve impugnação nesse ponto no Recurso Especial interposto por L. C. B.
5. A exigência de depósito prévio de 50% do valor da venda em favor da ex-esposa carece de respaldo legal, pois contraria o entendimento já firmado no acórdão recorrido, que impõe a divisão apenas após o abatimento proporcional das dívidas comuns.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de cumprimento provisório de parte incontroversa da sentença, inclusive com expedição de alvará judicial, desde que garantido o depósito do valor obtido com a venda em conta judicial, para futura deliberação quanto à partilha do produto da alienação.
7. A extinção da execução por pretensa inexistência de título exigível é incabível, pois a controvérsia da partilha não abrange a autorização de venda do bem comum, que constitui ponto incontroverso do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o cumprimento provisório de sentença quanto ao capítulo autônomo e não impugnado que determina a partilha de bens em divórcio litigioso.
2. A expedição de alvará judicial para venda de imóvel comum partilhado é possível na pendência de recurso especial sem efeito suspensivo, desde que garantido o depósito judicial do valor obtido com a alienação.
3. A execução não pode ser extinta por ausência de título exigível quando o capítulo exequendo não foi objeto de impugnação no recurso especial interposto.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, 516, II, e 924, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 1.658 e 1.659, I e VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.026.926/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1380607, AI 0719444-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.10.2021, DJe 08.11.2021.